Tribunal: TJMT
Processo: 1042279-66.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042279-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 898.171.841-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042279-66.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Emerson Gonçalves de Souza

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. SERVIÇO DE INTERNET. PROBLEMAS DE CONEXÃO. PROVAS UNILATERAIS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR A QUALIDADE DA INTERNET E A RESPONSABILIDADE PELO DEFEITO APRESENTADO. INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA LEI 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante alega que desde julho/2021, o serviço de internet está sendo mal prestado, pois está sendo impedido de assistir e participar das aulas do curso a distância, em que está matriculado. Discorre que registrou várias reclamações junto à empresa e ainda que os técnicos compareçam em sua residência, após a visita os problemas continuam A Requerida, por sua vez, argumenta que inexiste problema na rede, e mesmo assim fez a troca do roteador. Argumenta que certamente os problemas informados não estão relacionados com a conexão, mas sim com o computador do autor que deve possuir alguma falha técnica.

2.
Vários elementos interferem na velocidade da internet que chega aos computadores e smartphones, dentre eles, a linha telefônica, os cabos de internet, o modem, o roteador da rede sem fio (Wi-Fi), o adaptador wireless (receptor Wi-Fi), a distância entre este e aquele, as obstruções físicas entre os mesmos, a quantidade de pessoas utilizando simultaneamente a mesma rede de internet, inclusive a existência de vírus e spyware nos computadores e smartphones.

3. A prova pericial é necessária à solução da controvérsia dos autos e evidencia a complexidade da demanda, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, visto que, a aferição da velocidade efetivamente disponibilizada depende de averiguação técnico-científica de todos os elementos que influenciam na conexão.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A parte Reclamante pretende a adequação das instalações necessárias para a prestação do serviço de banda larga fixa, contratado da Reclamada, bem como, a reparação por danos morais decorrentes da falha (
instabilidade na conexão
) na prestação do serviço.

Todavia, em sede de contestação, a Reclamada defende que houve a regular prestação do serviço contratado pelo Reclamante, com a realização de visitas técnicas, adequando as instalações do Reclamante, sugerindo como causa do problema narrado na petição inicial a inadequação do computador do Reclamante.

Pelas provas carreadas aos autos, não é possível averiguar com exatidão se houve inexecução do serviço de banda larga fixa, pela Reclamada, ou se o aparelho do Reclamante apresenta vício que obsta o regular o recebimento do serviço, pois os vídeos juntados pelo Reclamante não indicam a origem/causa do problema noticiado.

Observa-se que a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante determina a norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95.”.

5. Considerando que ambas as partes apresentaram provas unilaterais, urge reconhecer a necessidade de realização de perícia técnica para aferir a qualidade da conexão de internet ofertada pela empresa recorrente.

6.
A sentença que reconheceu a complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica e, em consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 51, §1º da Lei 9.099/95, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022